Tribunal: TJMT
Processo: 1026678-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026678-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDA ROBERTO SILVA DA CUNHA - CPF: 047.115.401-64 (ADVOGADO), NATALIA SCHILO ARAUJO - CPF: 032.627.543-66 (AGRAVANTE), GIL STENIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 994.707.051-49 (AGRAVADO), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito de família. agravo de instrumento. revisional de alimentos. tutela de urgência. redução provisória de pensão alimentícia. Ausência de prova inequívoca de alteração significativa no trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. reforma da decisão.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto por Natália Schilo Araújo contra decisão que deferiu tutela provisória para reduzir o valor da pensão alimentícia, anteriormente fixada, para 42,5% do salário mínimo, alegando o agravado alteração em sua capacidade financeira devido ao ingresso em residência médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate reside na possibilidade de redução provisória do valor dos alimentos com base na alteração das condições econômicas do alimentante, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O alimentante não demonstrou de forma cabal que sua situação econômica sofreu alteração substancial que inviabilizasse o cumprimento do valor originalmente acordado, considerando sua condição de médico em exercício com múltiplas fontes de renda.

4. As necessidades da agravante, filha maior de idade e dependente da pensão para subsistência e custeio de seus estudos, são presumidas e não sofreram alteração.

5. A ausência de prova inequívoca da alteração nas condições financeiras do alimentante torna inadequada a redução do valor alimentício em sede de tutela provisória.

6. Jurisprudência consolidada reitera que a modificação do encargo alimentar exige comprovação de alteração significativa no trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela provisória de redução dos alimentos.

Tese de julgamento: "A redução de alimentos provisórios exige demonstração inequívoca de alteração substancial no trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, sob pena de indeferimento do pedido."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1014131-19.2019.8.11.0000; TJMT, AI nº 1019258-64.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NATALIA SCHILO ARAUJO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Alimentos
”

(Proc. nº 1024759-65.2024.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por GIL STENIO ARAUJO DA SILVA, deferiu a tutela pretendida pelo autor/agravado, afim de
“minorar, provisoriamente, os alimentos para 42,5% do salário mínimo”
(cf. Id. nº 162653029 dos autos de origem).

A agravante afirma que
“é dependente de pensão alimentícia fixada anteriormente, a qual tem sido fundamental para sua manutenção pessoal e para custear seus estudos, uma vez que não possui renda própria”
.

Aduz que
“a redução dos alimentos foi deferida sem a devida análise das condições financeiras do alimentante e das necessidades do alimentando, em desacordo com o artigo 1.699 do Código Civil, que exige prova de alteração na situação financeira de qualquer das partes (...) ainda mais em sede de tutela antecipada de urgência, onde o princípio basilar do contraditório é mitigado em face do cumprimento de requisitos”.

Defende que
“diante das particularidades do ofício do alimentante (médico e empresário), cujas rendas não são conhecimento amplo e delimitado, faz-se necessário demonstrar aqui sua capacidade contributiva”
sendo este
“médico renomado, com diversas empresas e anos de atuação”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja
“restabelecido o valor dos alimentos anteriormente fixado”
de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 240470157).

A decisão vinculada ao Id. nº 241915180 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal
.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 248998693, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar a redução dos alimentos provisórios, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O autor pleiteou a minoração dos alimentos, sob a justificativa que ele está realizando especialização médica em período integral, na cidade de São Paulo e está auferindo o valor mensal R$ 4.106,09 (quatro mil cento e seis reais e nove centavos), bem como possui 2 (duas) outras filhas, ainda menores de idade.

Analisando o pedido de tutela provisória, é necessário salientar que o art. 1.699, do Código Civil, dispõe que “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

O art. 300, caput, da lei processual, por sua vez, exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, averiguando-se, ainda, a ausência de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Compulsando os autos, verifiquei que o autor juntou no id. 158857580, os documentos que comprovam o seu ingresso na residência médica em São Paulo.

Além disso, comprovou a existência de outras duas filhas, quais sejam: Isabela Hey Araujo da Silva e Catarina Fortes Martins Costa Silva, que possuem 6 anos e 4 meses respectivamente (ids. 158857579 e 158857578).

Dessa forma, considerando os documentos aportados, defiro a tutela pretendida para minorar, provisoriamente, os alimentos para 42,5% (quarenta e dois vírgula cinco por cento) do salário mínimo (...)”

O arbitramento do valor dos alimentos provisórios e o possível juízo revisional devem levar em conta as possibilidades econômicas do alimentante e as necessidades do alimentando, devendo estas serem supridas sem desfalque desnecessário às condições de sustento daquele, pois, conforme
expressa disposição legal, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
” (CC, art. 1.694, § 1º).

Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:

“
T
rata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências
” (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3ª edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).

Yussef Said Cahali, na obra ‘Dos Alimentos’, 5ª. Ed.,Editora Revista dos Tribunais, pág. 347, ensina que:

“
incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos. O pai deve propiciar ao filho não apenas os alimentos para o corpo, mas tudo o que for necessário (...) Todos os esforços dos pais devem ser orientados no sentido de fazer do filho por eles gerado um ser em condições de viver por si mesmo, de desenvolver-se e sobreviver sem o auxílio de terceiros, tornado, à sua vez capaz de ter filhos, em condições de criá-los (...)
”
.

As mais evoluídas doutrina e jurisprudência não mais falam em um binômio composto pela necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, mas em um trinômio por incluir juízo de razoabilidade, e, assim, a modificação do valor dos alimentos provisórios arbitrado pelo juiz depende diretamente da demonstração de desequilíbrio entre estes três pilares.

Particularmente quanto aos pedidos de revisão do valor da pensão alimentícia fixada em virtude de acordo entre os pais, homologado pelo juízo competente, o acolhimento da pretensão depende de demonstração suficiente da modificação da possibilidade do alimentante ou da necessidade do alimentando, ou seja, da apresentação de prova satisfatória da superveniência de desequilíbrio no trinômio possibilidade/capacidade/razoabilidade.

Na petição inicial, o autor/alimentante afirma exclusivamente que
“sofreu uma acentuada modificação de redutibilidade, sendo no último semestre ocorrido a supressão de mais de cinquenta por cento de seus proventos mensais habituais, haja vista que ingressou em residência médica, na PUC/SP, sob o exercício do ano de 2024 (...) a residência para a formação na especialidade em Cirurgia Vascular condicionou pela necessidade de alteração de seu vínculo aboral habitual, uma vez que lhe restou a consequência de estar à disposição da especialização como médico residente e em período integral, com recebimento em pecúnia somente pela quantia de R$ 4.106,09 (...) não conseguindo fazer frente à parcela sem prejudicar seu próprio sustento e do seu grupo familiar que também é composto por outras duas filhas, menores de idade e a atual cônjuge”

(sic – cf. Id. nº 158857553).

É indiscutível, no caso, a
necessidade
da autora/agravante,
filha maior de idade do réu/agravado, atualmente, com 18 anos de idade, sendo um consenso social de
que possui despesas ordinárias imprescindíveis para o seu desenvolvimento, abrangendo habitação, saúde, alimentação, transporte, entre outros pontos, conforme, inclusive, elencado na petição inicial.

Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:

“
O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1º). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los
”
(BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9ª Ed. págs. 556).

Lado outro, no que tange às possibilidades do alimentante, entendo que o autor/agravado não demonstrou inequivocamente que não reúne capacidade econômica para prestar o pensionamento no patamar outrora acordado.

Conquanto o recorrido tenha asseverado que a sua situação financeira se modificou desde a fixação do pensionamento, inexistem indícios no feito de que não possui capacidade econômica para prestar os alimentos fixados, sendo certo tratar-se de profissional médico,

trabalhando em locais diversos e com mais de uma fonte de renda.

Assim, à luz do conjunto probatório dos autos recursais, examinados em sede de juízo perfunctório típico do momento do art. 1.019, I, do CPC, não diviso a demonstração satisfatória da probabilidade do direito à redução da pensão alimentícia alegado pelo autor na inicial.

Portanto, ao menos neste primeiro momento, a manutenção do valor estabelecido no acordo celebrado entre as partes é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Incumbe ao autor da revisional, a teor do artigo 373, I do CPC, a demonstração da mudança na situação financeira de quem a supre ou na de quem recebe, sob pena de desarmonizar o binômio necessidade/ possibilidade. Devendo ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, a fim de corroborar a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade de majoração (TJMT, 1014131- 19.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). (N.U 1005527-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 16/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO PARA 18,2% DO SALÁRIO MÍNIMO – INVIABILIDADE – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO –RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantido o valor dos alimentos arbitrados na primeira instância se atendem ao binômio possibilidade/necessidade e se não ficou demonstrada de forma contundente a impossibilidade do alimentante em arcar com essa quantia. (N.U 1019258-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido antecipação de tutela formulado pelo autor.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024